Tribunal: TJMT
Processo: 1010661-77.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010661-77.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO), EVANDRO APARECIDO DOS SANTOS ZAMPIERI - CPF: 000.085.361-55 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – SECITEC – CARGO PROFESSOR – NÍVEL SUPERIOR – GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA – MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – CANDIDATO APROVADO EM 2º LUGAR - DENTRO DO NÚMERO

DE VAGAS PREVISTAS

NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE –

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –

SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

2 -
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher
o momento
no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um
direito
do concursando aprovado e, dessa forma, um
dever
imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever de nomeação
para a própria Administração e, portanto, um
direito à nomeação
titularizado pelo

candidato aprovado dentro desse número de vagas
.

3 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar impetrado por
Evandro Aparecido dos Santos Zampieri
, contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professor – Nível Superior – Graduação em Informática, na cidade de Tangará da Serra.

Alega o Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital nº. 01/2018-SECITEC, de 22-1-2018, para o

cargo de

Professor – Nível Superior – Graduação em Informática,

que previu a existência de 2 (duas)

vagas,

do qual restou aprovado na

2ª posição.

Assevera que, o concurso expirou em 11-6-2019, uma vez que não foi prorrogado,

e a Administração Pública não nomeou o Impetrante dentro do prazo de validade do concurso.

Afirma que, adquiriu o direito líquido e certo no momento em que foi aprovado em segundo lugar no certame,

sendo oportuno observar que se o Poder Público realizou concurso público e divulgou um determinado número de vagas é porque precisa que essas vagas sejam preenchidas pelos candidatos aprovados, sendo certo que os candidatos aprovados e classificados o direito à nomeação.

Afirma que, não obstante as obrigações assumidas pelo Impetrado na Ação Civil Pública e as vinculações geradas com o edital 001/2018, o Impetrado em total desrespeito ao direito adquirido pela Impetrante, ao invés de convocarem os aprovados no concurso regido pelo Edital n. 01/2018/SECITEC, realizam contratações temporárias, para o preenchimento das vagas ofertadas no certame.

Relata que, o atual entendimento da doutrina e da jurisprudência, a aprovação de candidato no limite do número de vagas ofertadas no edital do concurso gera em seu favor o direito subjetivo

à nomeação para o cargo.

Pontua que, essa prática não só demonstra a necessidade pública nas contratações urgentes como também revela manifesta má -fé e abuso de poder do ente federativo, eis que se olvida do concurso promovido há pouco e permite que servidores temporários preencham vagas destinadas aos futuros efetivos já aprovados pelo certame 001/2018/SECITEC.

Diz que, havendo disponibilidade de cargos e a necessidade do seu preenchimento, os candidatos aprovados em concurso público devem ser nomeados, sob pena de serem preteridos da ordem classificatória do concurso.

Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a nomeação no referido cargo.

A liminar foi indeferida, conforme ID n. 14562984.

Nas informações apresentadas, o Impetrado pugna pela denegação da ordem.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer ID n. 23684960, opina pela concessão da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT),

6 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020